Tribunal: TJMT
Processo: 1020975-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020975-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ATACADAO S.A., SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME e A LUGLI REPRESENTACAO - EPP
AGRAVADOS:- R. BALKE & BALKE LTDA - ME e outros
Agravo de Instrumento n. 1020975-48.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, determinou a devolução das mercadorias, equipamentos e produtos arrestados da recuperanda, ou efetue o depósito judicial do valor equivalente, indicado pela mesma (R$ 534.749,75), sob pena de penhora on line e sem prejuízo da continuidade da multa já fixada, bem como a intimação da empresa Super Vendas Ltda para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com devolução e instalação do grupo gerador gabinado maquigeral arrestado da recuperanda, sob pena de penhora on line do equivalente que vier a ser indicado pela recuperanda.
As agravantes alegam que o decisum está alicerçado no AI n. 1007962-50.2018.8.11.0000 no qual foi concedida a antecipação da tutela recursal para a devolução dos bens arrestados. Acrescentam que esse Recurso não foi conhecido, e a liminar foi revogada, logo não tem o condão de manter os efeitos que levaram à sua concessão ante a sua precariedade.
Aduzem que o Atacadão cumpriu integralmente a determinação proferida naquele Agravo, pois depositou o valor correspondente ao arresto em 24-1-2019, e a Super Vendas Ltda não pode ser compelida a devolver o equipamento justamente porque a decisão que a obrigava à devolução do equipamento foi revogada.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
As agravadas ingressaram com Recuperação Judicial, porém o pedido para a devolução dos bens arrestados foi indeferido.
Em razão disso, as recuperandas interpuseram o AI n. 1007962-50.2018.8.11.0000, no qual foi concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a devolução das mercadorias e equipamentos arrecadados/penhorados, e também dos valores bloqueados em conta bancária, via on-line.
Depois foi determinada a intimação para que complementassem o Recurso com a inclusão dos credores no polo passivo, em consonância com o art. 1.016 do CPC/2015, a fim de que posteriormente fossem intimados a apresentar contraminuta. Como esse despacho não foi atendido, o Agravo não foi conhecido e a liminar anteriormente concedida foi revogada.
As agravadas, em primeiro, arguiram que devido a não devolução dos bens arrestados, sua situação se agravou.
O decisum atacado foi proferido nos seguintes termos:
(...)
Contudo, as recuperandas ingressaram com o Recurso de Agravo de Instrumento no 1007962-50.2018 e o Exmo. Relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho deferiu liminar recursal determinando “a devolução das mercadorias e equipamentos arrecadados/penhorados, e também dos valores bloqueados em conta bancária, via on-line”. (Id. 2833822 – 30/Julho/2018).
E, naquela mesma data, este Juízo ordenou que se providenciasse o imediato cumprimento da liminar recursal que determinou a devolução das mercadorias e equipamentos arrecadados/penhorados, assim como dos valores bloqueados em conta bancária das recuperandas CCONDE SUPERMERCADO LTDA e CREZENDE DA SILVA ME (Id. 14454561 - 30/Julho/2018).
Ocorre que, como bem enfatizou a recuperanda, verifica-se dos autos que, até o presente momento, embora devidamente intimadas, as empresas que foram responsáveis pelas constrições ainda não cumpriram integralmente a determinação judicial de proceder com as devoluções determinadas pela Instância Superior.
E, de fato, não é de se negar que, evidentemente, tal postura foi fator determinante no agravamento da crise financeira da recuperanda, como seria de qualquer outra empresa que estivesse enfrentando momento de dificuldades econômicas e socorrendo-se da via judicial para o seu soerguimento.
Valioso registrar que, ciente da possibilidade do advento de consequências ruinosas para a recuperanda, este Juízo determinou, por mais de uma vez, que as empresas obrigadas à devolução (por ordem emanada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso), fossem intimadas a proceder com o imediato cumprimento da ordem de devolução das mercadorias e produtos que foram arrestados nos estabelecimentos comerciais das recuperandas.
Na decisão de Id. 16708030, proferida em 27/11/2018, foi declarada a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre os atos de constrição do patrimônio das empresas em recuperação judicial; e determinada a intimação das empresas SUPERVENDAS, POMAR – POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO e ATACADÃO S.A para procederem as devoluções determinadas pela Instância Superior, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$15.000,00.
Posteriormente, na decisão de Id. 18515589, datada de 08/03/2019, foram indeferidos os pedidos de reconsideração e rejeitados os embargos de declaração que objetivavam a suspensão/reforma de deliberação da Instância Superior, mantendo-se a ordem de devolução e a multa diária fixada; com o registro de que apenas a empresa ATACADÃO S/A havia cumprido parcialmente a ordem, depositando R$315.946,04 nos autos.
Neste cenário, verifica-se assistir razão à recuperanda, quando afirma que o agravamento da sua crise ocorreu por fato alheio ao seu controle, e calcado principalmente no descumprimento das ordens de devoluções.
De outra banda, tendo as empresas devedoras afirmado que possuem viabilidade econômica e poder de soerguimento, e estando tal assertiva confirmada pelo Administrador Judicial, merece acolhimento o pedido de continuidade do processo de Recuperação Judicial, em homenagem ao princípio supremo da preservação da empresa, insculpido como norte maior da Lei 11.101/2005.
E, sob tal aspecto, é incontestável que deve ser ordenada a imediata devolução dos bens, de propriedade da recuperanda, que foram retirados de sua posse, uma vez que já restou claro nos autos que tratam-se de ativos essenciais para a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial, tanto que tal retirada foi responsável pela paralização dos atos comerciais. (...) (Id 39865728 dos autos em primeiro grau)
Sem examinar o mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente às agravantes.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto à revogação da antecipação da tutela recursal concedida no AI 1007962-50.2018.8.11.0000, visto que a matéria nesse Recurso se tratava justamente do arresto dos bens que tinha sido indeferido pelo juízo a quo.
De qualquer forma não haverá dano imediato às agravadas já que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator